Tribunal: TJBA
Processo: 8052115-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052115-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ DA SILVA CAXIAS

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . ARTIGOS 319, III, E 324, §1º, III, DO CPC . PEDIDO CERTO E DETERMINADO QUANTO À OBRIGAÇÃO . AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO JUSTIFICADA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DAS APÓLICES PELA SEGURADORA. POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO . DESCRIÇÃO DO SINISTRO MEDIANTE INDICAÇÃO DE CIDs E RELATÓRIOS MÉDICOS. SUFICIÊNCIA PARA DELIMITAR A CONTROVÉRSIA . VÍCIO SANÁVEL QUE NÃO CONFIGURA INÉPCIA . PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA NOS TERMOS DO PEDIDO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança ajuizada por segurado contra seguradora, objetivando o pagamento de indenização securitária decorrente das apólices nº 7.900 e 9.300.
Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de inépcia da inicial.
Apelação interposta pelo autor, sustentando a suficiência da causa de pedir e a necessidade de prosseguimento do processo com realização da prova pericial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial é inepta, nos termos do art. 330, § 1º, do CPC, ou se deve prosseguir o feito com regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 330, § 1º, do CPC define como inepta a petição inicial que não contenha pedido ou causa de pedir, que apresente pedidos incompatíveis, ou cuja narração dos fatos não leve logicamente à conclusão postulada.
A peça inaugural delimitou as apólices de seguro invocadas, descreveu as enfermidades e indicou os respectivos CIDs, juntando documentos médicos comprobatórios, além de formular pedido certo e determinado quanto à obrigação principal.

A ausência de quantificação do valor da indenização decorreu da falta de acesso às apólices, em poder da parte ré, hipótese autorizada pelo art. 324, § 1º, III, do CPC, que admite pedido genérico quando a determinação do valor depende de ato do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de imediata definição do quantum debeatur não implica inépcia, desde que o pedido seja certo e determinado quanto à obrigação (REsp 1.534.559/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/12/2016).

Eventuais deficiências de detalhamento constituem questões de instrução probatória, não de admissibilidade da demanda. Assim, deve-se privilegiar o julgamento de mérito, em observância ao art. 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a instrução processual.
Tese de julgamento: A delimitação das apólices de seguro, a indicação das enfermidades com respectivos CIDs e a formulação de pedido certo e determinado quanto à obrigação afastam a inépcia da inicial, sendo cabível o pedido genérico apenas quanto ao valor da indenização, quando a apuração depender de ato da parte ré.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 4º

CPC, art. 324, § 1º, III

CPC, art. 330, § 1º, I a IV

CPC, art. 485, IV

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.534.559/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 01/12/2016

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052115-09.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ DA SILVA CAXIAS e como apelada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da relatora.